Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009250-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 38.537.711/0001-72 (EMBARGADO), CAMILA LEAL MEIRA - CPF: 106.517.906-54 (ADVOGADO), PAMELLA MELO DE ANDRADE - CPF: 461.823.348-60 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), CAROLINA RINALDI DA SILVA - CPF: 383.236.608-32 (ADVOGADO), UMBERTO BARA BRESOLIN - CPF: 254.445.088-69 (ADVOGADO), RODRIGO CURY BICALHO - CPF: 143.613.688-13 (ADVOGADO), DAVID JOSEPH - CPF: 220.639.158-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 38.537.711/0001-72 (EMBARGANTE), PAMELLA MELO DE ANDRADE - CPF: 461.823.348-60 (ADVOGADO), RODRIGO CURY BICALHO - CPF: 143.613.688-13 (ADVOGADO), JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (EMBARGADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
– ERRO MATERIAL
–

OCORRÊNCIA
–

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADAS – EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS

DA AUTORA
E EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS.

1.

Constatado o erro material na referência à localização “Terra Nova” em vez de “Morada do Ouro” e na menção ao “Código Civil de 1976” em vez de
“Código Civil de 1916”, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para correção.

2.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

3. Embargos
da autora

parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos e embargos
da requerida
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

JOANITA DE SOUZA CORREA
opõe embargos de declaração (ID no
300965885
)
,
objetivando sanar supost
o
erro material, omissão e contradição existente no v. acórdão constante de
ID no
298971371
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão na Ação de Reivindicação de Posse c/c Pedido de Nulidade de Registro de Imóvel e Escritura Pública de Compra e Venda.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão embargado.

Aponta como erro material a referência ao bairro "Terra Nova" quando deveria constar "Morada do Ouro", bem como a menção ao "Código Civil de 19
7
6" quando o correto seria "Código Civil de 1916".

Quanto às omissões, sustenta que o acórdão deixou de analisar documentos essenciais ao processo, especialmente os mapas, memorial descritivo e planta de localização que comprovariam seu domínio sobre a área em litígio.

Alega
,
ainda
,
que não houve análise da tese de nulidade da alienação do imóvel promovida pela COHAB-MT, pessoa jurídica já extinta à época do negócio jurídico, o que comprometeria toda a cadeia dominial subsequente.

No tocante à contradição, argumenta que o acórdão reconheceu que o direito de reivindicar a propriedade é imprescritível, mas aplicou a prescrição ao caso.

Defende que não se trata de anulação, mas de nulidade absoluta que não prescreve, especialmente por se tratar de venda
a non domino
.

Ao final, requer o
acolhimento
dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a concessão de efeito modificativo para declarar a nulidade da cadeia dominial e determinar a devolução do bem à embargante.

As contrarrazões
foram apresentadas
no
ID no
30168437
e
303364896
, ambas pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
MRV PRIME INCORPORAÇÕES CENTRO OESTE LTDA,
o
põe embargos de declaração (ID no
301158898
), objetivando sanar omissão no v. acórdão
.

A embargante alega omissão no acórdão quanto
à
análise da concessão do benefício da justiça gratuita à embargada
.

Sustenta que o documento apresentado pela embargada é imprestável para comprovar a hipossuficiência econômica
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja afastado o benefício da justiça gratuita concedida à embargada.

Sem contrarrazões (ID no
304046891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Passo a análise dos embargos de declaração opostos pela autora
JOANITA DE SOUZA CORREA
.

No caso, assis
te razão à embargante quanto aos erros materiais apontados.

Isto porque, no acórdão embargado constou “Terra Nova” quando o correto seria “Morada do Ouro”, bem como foi mencionado “Código Civil de 1976”, quando o correto seria “Código Civil de 1916”.

Desta feita, os embargos merecem ser acolhidos a fim de corrigir o erro material apontado, porém, sem efeitos modificativos.

No entanto,
quanto às supostas omissões, não assiste razão à embargante.

Isto porque,
verifica-se que o acórdão embargado expressamente consignou que “
N
ão é possível extrair dos autos qual seria a relação da autora com o imóvel da apelada MRV" e que "o imóvel da apelada MRV não tem nenhum registro imobiliário em comum com o imóvel reclamado pela apelante
”.

Ademais, o acórdão destacou que “a autora não logrou
comprovar sua alegada titularidade sobre o imóvel matrícula 128068, o que é requisito inafastável para o manejo da ação reivindicatória
”, demonstrando que a análise da documentação apresentada foi realizada, ainda que com conclusão desfavorável à embargante.

No que se refere
à alegada omissão quanto à tese de nulidade da alienação do imóvel promovida pela COHAB-MT, pessoa jurídica já extinta à época do negócio jurídico, observa-se que tal questão foi implicitamente afastada pelo reconhecimento da prescrição, que constitui prejudicial de mérito.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão, torna-se desnecessária a análise das demais questões de mérito, incluindo a alegada nulidade do negócio jurídico por incapacidade da pessoa jurídica alienante.

Quanto
à
suposta contradição
, também não assiste razão à embargante.

No caso,
o acórdão
não incorreu em contradição ao reconhecer que o direito de reivindicar a propriedade é, em regra, imprescritível, mas aplicar a prescrição ao caso concreto.

Is
t
o porque, conforme expressamente consignado no julgado, "embora o direito de reivindicar a propriedade imobiliária possa, em regra, ser considerado imprescritível, é assente na doutrina e na jurisprudência
que as pretensões condenatórias ou constitutivas relacionadas à anulação de títulos e registros imobiliários estão sujeitos aos prazos prescricionais".

O acórdão foi claro ao distinguir entre o direito de propriedade em si (imprescritível) e as pretensões condenatórias ou constitutivas dele decorrentes (prescritíveis), aplicando corretamente o entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive com citação de precedentes.

Ademais, a alegação de que se trataria de nulidade absoluta (venda
a non domino
) que não se sujeita à prescrição foi devidamente enfrentada no acórdão, que consignou: "mesmo que assim o fosse, a desconstituição dos atos registrais que fundamentam o suposto vício na cadeia dominial submete-se igualmente à prescrição, tal como assentado na jurisprudência acima mencionada".

Nestes termos, devem ser acolhidos em parte os embargos,
sem atribuição de efeito modificativo
.

Passo a análise dos embargos de declaração opostos por
MRV PRIME INCORPORAÇÕES CENTRO OESTE LTDA.

Sem razão à embargante.

Isto porque, o acórdão embargado
analisou a questão relativa à justiça gratuita, consignando que “tendo em vista que a apelada não trouxe nenhum documento que contraponha os documentos apresentados pela apelante, quais sejam, declaração de hipossuficiência (ID n.
277788525) e comprovante de renda (ID n. 277788526), indefiro o pedido
”.

Portanto, não há se falar em omissão.

O que pretende a embargante, na verdade, é a
rediscussão da matéria já apreciada, com o intuito de obter a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à embargada, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
da parte requerida e
acolho parcialmente
os embargos de declaração da autora, apenas para correção do erro material, contudo, sem efeitos infringentes
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025